Tribunal: TJMT
Processo: 1004033-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004033-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0003-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
- ALEGA AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO -

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
-
PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

2.Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
.

3.Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4.Recurso Desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
WELTON ESTEVES
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, no processo n.o 1003538-51.2023.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 1a vara de Paranatinga,MT, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo recorrente
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão indeferiu o pedido liminar deve ser reformada.

Narra que:
“(...)
O Impetrante entende que a autoridade coatora está agindo ilegalmente, pois, considerando que não houve as notificações da autuação, nem da aplicação da penalidade, não deve correr o prazo para pagamento com desconto de 20% ou 40%, conforme autoriza o art. 284, §1o do CTB
”.

Relata que:
“(...)
Mesmo mantendo residência no mesmo endereço desde 2015, antes mesmo da aquisição do veículo em 2020, o Impetrante nunca foi notificado das infrações de trânsito, ou seja, não teve ciência para que pudesse exercer o direito constitucional de ampla defesa, por meio do contraditório, e até mesmo do benefício de pagamento com desconto, no caso de reconhecimento da multa
”.

Assevera

“(...)
objetivando já regularizar a situação, bem como para fins de obtenção de medida liminar de licenciamento (2023), o Impetrante abre mão dos recursos e reconhece a multa, oportunidade em que já depositou em Juízo o valor de 60% da multa (R$.2.934,70 x 60% = R$ 1.760,82), conforme autoriza o art. 284, §1o do CTB”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

c) A concessão da tutela recursal para determinar liminarmente ao diretor do Departamento de Trânsito de Paranatinga que realize o licenciamento do veículo referente ao ano de 2023, tendo em vista o depósito em Juízo de 60% da multa em aberto, conforme o desconto de 40% permitido no art. 284, §1o do CTB para os usuários que reconheçam a multa e renunciem a defesa prévia e o recurso, tal como ocorre no caso em tela;

e) Ao final, o PROVIMENTO do recurso para o fim de determinar ao Diretor do Departamento de Trânsito de Paranatinga que realize o ato de licenciamento do veículo referente ao exercício do ano de 2023, haja vista o pagamento do valor de 60% da multa, conforme o desconto de 40% permitido no art. 284, §1o do CTB, porquanto houve renúncia da defesa prévia e do recurso da multa por parte do Impetrante, na forma da fundamentação supra;

f) A condenação da parte Agravada nos ônus da sucumbência, se houver.
(...)”.

Contrarrazões (ID. 206472191).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (ID. 214670184).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por WELTON ESTEVES, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, no processo n.o 1003538-51.2023.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 1a Vara de Paranatinga,MT, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo recorrente, nos seguintes termos:
(ID. 141082907 – autos n.o
1003538-51.2023.8.11.0044
):

“
VISTOS.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Welton Esteves
contra o
Diretor do Departamento de Trânsito de Paranatinga/MT – DETRAN
, representado por
Antônia Aparecida de Souza e Silva,
objetivando a concessão da medida liminar para determinar a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo CRLV referente ao ano de 2023, mediante o depósito judicial com o pagamento de 60% (sessenta por cento) do valor da multa aplicada (ID 136106663).

Alega o impetrante, em síntese, que é proprietário do veículo Marca TOYOTA/COROLLA GLI UPPER - Ano 2018/Modelo 2019 - Renavam 01164268179 – Placa QCS6J97 (ID 136262968) e, com o intuito de licenciá-lo, dirigiu-se ao impetrado, oportunidade em que verificou 03 (três) multas de trânsito, dentre elas, uma multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) referente à autuação do dia 14/10/2022, às 00h48min., em Turmalina/SP, com vencimento em 23/01/2022 (ID 136262968).

Aduz, ainda, que possui residência no mesmo endereço desde 2015, inclusive antes da aquisição do veículo em 2020, porém não houve notificação da autuação nem da aplicação da penalidade. Não obstante, o impetrante narra que tentou realizar o pagamento de 60% (sessenta por cento) do valor da multa aplicada junto ao impetrado, reconhecendo a multa e se abstendo de recurso, entretanto, não foi possível ante ao seu vencimento. Em razão disso, o impetrante está sendo impedido de obter o licenciamento do veículo atinente ao ano de 2023.

É o relatório. Fundamento e decido.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/2009.

De acordo com a supramencionada Lei, em seu art. 7o, inciso III, o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”
.

Assim, à vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança, para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sobre a medida liminar, é caso de
indeferimento
do pedido, por ora, uma vez que, a
prima facie
, não há elementos probatórios suficientes para cognição sumária.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende que, no “processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as
notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração” (Súmula 312).

Além disso, há exegese no sentido de que “é
ilegal

condicionar
a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator
não foi notificado
” (Súmula 127 do STJ).

Nesse diapasão, entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso considera que os a
tos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade
, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o
ônus da prova ao impetrante
.

A propósito, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito (ADI 1998 - declara a constitucionalidade do art. 131, § 2o, do CTB).

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ACOLHIDA - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. 1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental,
prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
. 2 –
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
3 –
No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.
4 - O Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas. 5 – Segurança Denegada - Recurso Provido
[1]

.

Demais disso, a ilegalidade da conduta pressupõe a ausência de notificação do infrator, ou seja, necessárias as notificações de autuação e de aplicação da pena. Em outros termos, há exegese no sentido de que o mandado de segurança é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas,
desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado
.

No caso
sub examine
, não há documentos suficientes para corroborar com os fatos narrados ou, ainda, para afirmar, de plano, que é ilegal a exigência feita pelo impetrado, dado que o impetrante não juntou qualquer comprovante ou negativa de licenciamento condicionada ao pagamento de multas.

Nessa senda:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR
– ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.
A ação mandamental é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado.
Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas.
[2]

Depreende-se dos documentos carreados aos autos, ademais, que o impetrante realizou depósito judicial com o pagamento de 60% (sessenta por cento), isto é, da quantia de R$ 1.760,82 (mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) do valor da multa aplicada (ID 136330060), qual seja, R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), conforme ID 136262978. Apesar disso, o extrato acostado ao ID 136262968 apresenta débito no valor de R$ 3.266,31 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos).

Outrossim, verifica-se que o impetrante foi autuado no dia 14/10/2022, às 00h48min., em Turmalina/SP, pelo suposto art. 165-A do CTB (REC SUB TEST, EX CLIN, PERIC OU PROC Q PERM CERT INFL ALC/SU), consoante ID 136262968, o que presume ciência da autuação e notificação na data do fato, uma vez que não contestou a multa de qualquer forma.

À vista disso,
INDEFIRO A LIMINAR
, pois, a princípio, ausentes os requisitos para concessão da medida.

No mais, ante a presença dos pressupostos legais,
RECEBO
a ação mandamental e
determino
seja
notificada
a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar relevantes.

Se as informações vierem acompanhadas de documentos, intime-se o impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Após, colha-se parecer do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/2009.

Alfim, autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga

Juíza de Direito

”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Passo a análise das insurgências recursais
.

O agravante alega que
“
em nenhum momento foi notificado da autuação, nem da aplicação da penalidade, conforme preveem os arts. 281-A e 282 do Código de Trânsito Brasileiro”.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Acerca do tema
, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2o, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido.
(Tribunal de Justiça de São Paulo 10a Câmara de Direito Público Apelação no 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007
Relator
: Desembargador Reinaldo Miluzzi)”.

No caso dos autos, o Detran comprova que a notificação acerca da infração foi remetida ao endereço cadastrado pelo agravante nos sistemas do Detran, tudo em conformidade com as normas do
Código de Trânsito Brasileiro
e da Resolução CONTRAN 182/05 (ID. 136262978 – pág. 07 – feito de origem).

Neste mesmo sentido, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O
ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN/PR. DEVOLVIDA
COM ANOTAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’ E ‘ENTREGUE’. VALIDADE. ART. 282,
§ 1o, DO
CTB
. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS
NOTIFICADORES PELO SUPOSTO NÃO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS CADASTROS
OFICIAIS. RESPONSABILIDADE DO CIDADÃO DE MANTER ATUALIZADO
SEUS CADASTROS. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. SUPOSTA MÁCULA
AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADOS.
CIÊNCIA SOBRE A INFRAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE NA DEMORA DE JULGAMENTO.RECURSO CONHECIDO
E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0044356-
37.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO
EDUARDO RESSETTI PINHEIRO MARQUES VIANNA - J. 28.03.2022)”.

Igualmente, verifica-se dos autos que, o agravante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o recorrido se restringiu a alegar a ausência de notificação.

Outrossim,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que diz respeito ao cumprimento da lei quanto às notificações e descabendo a dilação probatória na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

Nesta toada, é válido ressaltar que os atos administrativos, como no caso do Auto de

Infração, possuem presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser desconstituído mediante de prova indene de sua ilegalidade, o que inexistiu no caso.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

“A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159)”.

Com relação ao depósito em juízo efetuado pelo agravante, salientou o juiz de primeiro grau:
“(...)
Depreende-se dos documentos carreados aos autos, ademais, que o impetrante realizou depósito
judicial com o pagamento de 60% (sessenta por cento), isto é, da quantia de R$ 1.760,82 (mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) do valor da multa aplicada (ID 136330060), qual seja, R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), conforme ID 136262978. Apesar disso, o extrato acostado ao ID 136262968 apresenta débito no valor de R$ 3.266,31 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos)”.

Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pelo agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
de indeferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024